Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-07.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700038-07.2025.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IAGO LUIZ LOPES ARRAES APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Iago Luiz Lopes Arraes contra sentença do juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 76891976), que, nos autos da ação monitória ajuizada por Centro de Ensino Unificado de Brasília – CEUB em desfavor do ora apelante, rejeitou o pedido de gratuidade de justiça e os embargos à monitória julgando, ao cabo, procedente o pedido inicialmente formulado. No que concerne ao pedido de gratuidade de justiça consignou o juízo sentenciante que o embargante se limitou a formular pedido genérico, sem apresentar qualquer documento para corroborar suas alegações, nem mesmo declaração de hipossuficiência financeira. Compreendeu que “a simples alegação, no bojo da contestação, de impossibilidade de pagamento, desacompanhada de elementos concretos, não autoriza a concessão da benesse. Ademais, há nos autos indícios de capacidade contributiva, haja vista tratar-se de aluno de curso superior privado, que anteriormente efetuou o pagamento de parcelas contratuais”. Em razões recursais (Id 76891979), entre outros argumentos o embargante/apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, alegando ser estudante universitário sem renda própria. Entende que sua declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade e argumenta que o juízo sentenciante indeferiu o benefício sem oportunizar a apresentação de documentos complementares, em violação ao contraditório e ao dever de cooperação processual. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões (Id 76891981) pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. Quanto a esse benefício, o art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado na mencionada norma não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, assim estabelece o art. 98, caput, do CPC. Neste passo, oportuno registrar posição adotada por esta e. 8a Turma Cível quando sopesa, para fins de concessão da benesse, o atendimento pelo postulante de critérios estabelecidos no art. 1° da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública, norma essa disciplinadora do modo pelo qual dever ser comprovada a situação de hipossuficiência financeira para obtenção de gratuidade de justiça com assistência jurídica integral e gratuita. Para tanto, o ato regulamentar objetivamente considera os rendimentos brutos auferidos pelos integrantes da família da pessoa natural que se afirme hipossuficiente, os quais não podem ultrapassar a quantia de 5 (cinco) salários mínimos. Trata-se de critério que, harmonizado com a norma acima em destaque, possibilita a tomada de decisão com imparcialidade e bom senso. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PREMATURA. ANTES DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO. COMUNICAÇÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. FACULDADE DO RECORRENTE. PROCESSO ELETRÔNICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inexiste obrigatoriedade do agravante juntar cópia da petição do Agravo de Instrumento e do comprovante de sua interposição quando os autos são eletrônicos. 2. Incabível o cancelamento da distribuição antes do julgamento do Agravo de Instrumento ao qual agregou-se efeito suspensivo dos autos originários, especialmente em matéria de gratuidade judiciária.3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração – o mesmo adotado pela Defensoria Pública – para concessão do benefício de gratuidade de justiça. Assim, se a parte agravante aufere renda bruta superior a este parâmetro, não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da gratuidade de justiça. 4. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2006617, 0710360-10.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) – grifo nosso Concretamente, embora a parte recorrente se insurja contra a falta de oportunidade para juntar aos autos documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira, o apelante limita-se a arguir o erro de procedimento, sem, contudo, proceder à instrução desejada na oportunidade de interposição do presente recurso. Assim, não sendo o caso excepcional de necessidade de acesso prévio aos autos estabelecido no art. 272, § 9o, do CPC, diante da preclusão para a parte apresentar os documentos com os quais pretendia comprovar sua hipossuficiência, não há como proceder à nulidade procedimental por falta de intimação, à míngua de prejuízo. No mais, de fato, nada consta nos autos para sustentar a insuficiência financeira, nem mesmo declaração pessoal firmada nesse sentido. Evidentemente o caderno probatório assim apresentado não se presta a evidenciar a insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais, tampouco a alegada condição de estudante que não aufere rendimentos. Ademais, a alegada hipossuficiência destoa da própria cobrança em voga atinente à prestação de serviços de educação em nível superior, cuja contraprestação mensal alcança valor significativo de R$1.222,90 (Id 76891503). Não atendeu, portanto, o apelante ao ônus de comprovar sua alegada situação de hipossuficiência financeira, nem mesmo na oportunidade da prática do ato processual recursal. Destarte, nada há que confirme estar o recorrente em condição de hipossuficiência financeira, o que, outrossim, afasta a possibilidade de reconhecimento de que não possa, por dificuldades financeiras que estaria a enfrentar, suportar o pagamento das custas processuais e do preparo recursal. A propósito, trago à colação julgado desta c. 8a Turma Cível sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. É possível o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2006626, 0751516-12.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) – grifo nosso E não se diga que se trate de conclusão aparelhada tão somente em critério objetivo. Sobre o tema, anoto que, recentemente, em 17/09/2025, o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais 1.988.697/RJ e 1.988.686/RJ, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.178), fixou tese abaixo transcrita: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. No caso concreto, aliado as peculiaridades da própria cobrança assinaladas alhures, verifico que sequer consta declaração pessoal devidamente assinada por pessoa natural de que não dispõe de recursos suficientes para custear as despesas do processo, para fins de caracterização de presunção de veracidade da alegação, tal como prevê o art. 99, § 3o, do CPC. Ademais, não fosse a ausência de declaração de hipossuficiência hígida e de mínima demonstração quanto ao critério adotado por este Colegiado para aferir o preenchimento das condições para a concessão da benesse, a parte que postula o benefício ainda é representada por advogado por ela contratado para prestar-lhe assistência judiciária. Mesmo que tal fato, por si só, não constitua empecilho à concessão do benefício postulado, como inequivocamente dispõe o § 4o do já citado art. 99 do CPC (“A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”), o fato é que não é pertinente conceder gratuidade de justiça ao jurisdicionado que outorga procuração a advogado particular sem demonstrar a autuação gratuita do causídico ou que os honorários contratados só serão pagos se exitosa a demanda. Enfim, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais, que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. Destarte, não demonstrando a parte recorrente a alegada falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais e o preparo recursal, imperativo reconhecer não estar ela enquadrada no conceito legal de hipossuficiente econômico, com o que não lhe podem ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Consigno, ademais, que processamento do recurso está condicionado à comprovação de recolhimento do preparo, o que deve ser feito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme acima estabelecido. Se não o for, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora